Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-74.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição diante das declarações da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, além das mensagens acostadas aos autos, no sentido de que o apelante proferiu ameaça de morte contra a ofendida.
2. O crime de ameaça é formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido.
3. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante, tanto para as penas privativas de liberdade quanto para as penas de multa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006, reduzir o quantum de aumento na segunda fase, diminuindo a pena de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto, a suspensão condicional da pena e a indenização mínima por danos morais.